Tribunal: TCU
Processo: 032.830/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na ANTT, relacionadas a inclusão de novas obras e serviços no contrato de concessão da BR-163/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por equipe de fiscalização da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do TCU (SeinfraRodoviaAviação) acerca de indícios de irregularidade na alteração contratual para inclusão de novas obras e serviços no contrato de concessão da BR-163/MT, o qual se originou do Edital 3/2013 e foi firmado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com a Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar concedida pelo relator em 1o de dezembro de 2020, por meio do despacho contido na peça 88 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as providências acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. dar ciência deste acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO), informando que o teor integral desta deliberação será disponibilizado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica"; 9.3. restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do TCU (SeinfraRodoviaAviação), para as providências cabíveis.